Tribunal: CARF
Processo: 10410.721736/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721736/2010-27
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.830 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DJALMA LEONARDO DE SIQUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em
razão de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos de pessoas
jurídicas no ano-calendário de 2005, bem como omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação de origem, nos anos-calendário de 2005 e 2006, acrescido
de multa de ofício de 150% e juros de mora.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 15 a 40, a autuação ocorreu no bojo
da denominada "Operação Castelhana", sendo o Contribuinte denunciado pelo Ministério
Público Federal, conforme consta do Processo Judicial n° 2008.38.00.03850-0, em curso perante
a 4a Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais. A Fiscalização concluiu que
autuado foi contador e empregado da empresa Triunfo até 1997, e, posteriormente, passou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721736/2010-27
Fl. 2625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

exercer suas funções na empresa como contador autônomo, utilizando-se da DLS Assessoria e
Consultoria Empresarial S/C Ltda. para fornecer notas fiscais para acobertar suas atividades
profissionais de contador, assim como nota “fria” para simular a entrada de recursos em Caixa,
visando acobertar os supostos repasses de recursos a seu filho Carlos Eduardo Leonardo de
Siqueira. Além disso, cedeu seu nome para figurar como interposta pessoa no quadro societário
de inúmeras empresas.
O lançamento foi parcialmente mantido em primeira instância (fls. 2.219 a 2.250),
afastando-se a qualificação da multa de ofício tão somente sobre o imposto relativo à infração
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 28/01/2016, prolatando-se o Acórdão no 2201-002.810 (fls. 2.358 a 2.381), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
PROVA EMPRESTADA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito ao fisco utilizar, para fins de apuração tributária, dados e documentos fornecidos
pelo Poder Judiciário.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ACESSO PELA RFB. POSSIBILIDADE.
A matéria relativa à utilização de informações bancárias por parte da RFB encontra-se
pacificada no STJ, que decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a autoridade
fazendária pode ter acesso direto às operações bancárias do contribuinte até mesmo para
constituição de créditos tributários anteriores à vigência da Lei Complementar no
105/2001, ainda que sem o crivo do Poder Judiciário.
IRPF. SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO DA
RECEITA AO SÓCIO. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA.
É lícita a prestação de serviços por pessoa jurídica regularmente constituída, sendo desta
a receita correspondente. A desconsideração da pessoa jurídica com a imputação das
receitas como rendimentos do sócio somente se justifica quando comprovado o intuito
de fraude.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF No 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/ 96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE MÊS ANTERIOR PARA COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM DO MÊS SEGUINTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subseqüentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS
CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE SE OS
VALORES
NÃO
FOREM
CORRETAMENTE
IMPUGNADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
Fl. 2626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, os ingressos de recursos
declarados oportunamente pelo contribuinte, desde que tacitamente confirmados pelo
Fisco transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado. Acertadamente
impugnados os recursos declarados pelo contribuinte, não há como excluir os
correspondentes valores da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, 1. Preliminarmente: a) por unanimidade de votos,
rejeitar a nulidade por utilização de prova emprestada; b) por maioria de votos, rejeitar a
nulidade quanto à matéria de obtenção de dados bancários pelo Fisco. Vencido o
Conselheiro Carlos César Quadros Pierre (Relator). 2. No mérito: Por maioria de votos,
dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Vencido quanto a esta matéria o Conselheiro Márcio de
Lacerda Martins (Suplente convocado). Designado para a redação do voto vencedor o
Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida.
O processo foi encaminhado à PGFN em 11/04/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.382) e em 10/05/2016 a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de fls. 2.383 a 2.408 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.409), com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, visando rever a tributação, na pessoa jurídica, de rendimentos oriundos da prestação
individual de serviços de contabilidade.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 2.410 a
2.415.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- com relação às alegações da existência formal da pessoa jurídica DLS
Assessoria e Consultaria Empresarial S/C Ltda., verifica-se que a Fiscalização não negou tal
existência, bem como não houve a sua desconstituição, como se pode constatar no Termo de
Verificação Fiscal;
- de outro lado, não poderia (e não pode) prevalecer o conceito de que seriam
tributados como de pessoa jurídica todos os rendimentos que o Contribuinte classificasse como
tal, bastando para isso a existência de uma sociedade formal;
- os rendimentos devem ser submetidos às normas de tributação relativas ao
Imposto de Renda Pessoa Física, independendo a tributação da denominação dos rendimentos,
da condição jurídica da fonte e da forma de percepção das rendas, conforme dispõem o CTN e o
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988;
- o legislador sempre foi inequívoco no sentido de que, em relação a salários e
rendimentos produzidos pelo exercício de profissões e pela prestação de serviços de natureza não
comercial, o contribuinte será a pessoa física que realiza pessoalmente o fato gerador;
- a administração tributária, por sua vez, já se manifestou a respeito desse assunto,
no Parecer Normativo CST no 38, de 1975, assim ementado:
“Os rendimentos do trabalho percebidos por pessoa física em decorrência de atividade
profissional não podem ser incluídos em declaração de pessoa jurídica, mesmo quando a
pessoa física possua estabelecimento no qual desenvolve suas atividades e emprega
auxiliares; a opção é incabível, por carência de direito.”
- considerando que a legislação tributária expressamente define a forma de
tributação para os rendimentos obtidos por profissionais no exercício individual de sua função,
Fl. 2627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

não pode remanescer dúvida de que os rendimentos obtidos pelo contribuinte no exercício da
atividade de contador devam ser tributados na declaração da pessoa física, sendo, por
conseguinte, irrelevantes o registro no cadastro de pessoa jurídica, sob forma de Empresa
Individual ou Ltda.;
- tendo o Fisco identificado que a contraprestação por essa atividade laboral foi
paga a uma pessoa jurídica, poderia e deveria requalificar os fatos para formalizar a exigência do
Imposto da pessoa física que, tendo relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato
gerador, é o Contribuinte, sujeito ao regime de tributação próprio das pessoas físicas;
- não se trata aqui de desconsiderar a personalidade jurídica da DLS Assessoria e
Consultaria Empresarial S/C Ltda., mas tão-somente de requalificar os fatos, para a correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária;
- ao exigir o imposto do verdadeiro sujeito passivo, o Fisco não está de modo
algum desconsiderando a personalidade jurídica pela aplicação de norma antielisiva;
- ainda, dos arts. 146 a 150 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, é possível se concluir que as atividades exercidas por pessoas físicas
abaixo relacionadas não se caracterizam como empresa individual, ainda que, por exigência legal
ou contratual, encontrem-se cadastradas no CNPJ ou que tenham seus atos constitutivos
registrados em Cartório ou Junta Comercial:
(1) a pessoa física que, individualmente, exerça profissões ou explore atividades
sem vínculo empregatício, prestando serviços profissionais, mesmo quando possua
estabelecimento em que desenvolva suas atividades e empregue auxiliares, a exemplo de:
médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
(2) a pessoa física que explore, individualmente, contratos de empreitada
unicamente de mão-de-obra, sem o concurso de profissionais qualificados ou especializados;
(3) a pessoa física receptora de apostas da Loteria Esportiva e da Loteria de
Números (Lotomania, Supersena, Mega-Sena etc.) credenciada pela Caixa Econômica Federal,
ainda que, para atender exigência do órgão credenciador, esteja registrada como pessoa jurídica,
e desde que não explore, no mesmo local, outra atividade comercial;
(4) representante comercial que exerça exclusivamente a mediação para a
realização de negócios mercantis, como definido pelo art. 1o da Lei no 4.886, de 1965, uma vez
que não os tenha praticado por conta própria;
(5) pessoa física que faz o serviço de transporte de carga ou de passageiros em
veículo próprio ou locado, mesmo que ocorra a contratação de empregados, como ajudantes ou
auxiliares.
- como se observa, a legislação tributária nunca permitiu que as pessoas físicas
que, individualmente, exerçam profissões ou explorem atividade de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas, tributassem seus rendimentos como se
fossem pessoas jurídicas;
- da mesma forma, é sabido que as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada são tributadas pelo
imposto de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas;
Fl. 2628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

- entretanto, estas sociedades civis devem preencher determinadas condições, tais
como: (a) a natureza de suas atividades e dos serviços prestados deve ser exclusivamente civil;
(b) todos os sócios devem estar em condições legais de exercer a profissão regulamentada para a
qual estiverem habilitados, ainda que diferentes entre si, desde que cada um desempenhe as
atividades ou prestem os serviços privativos de suas profissões e esses objetivos estejam
expressos no contrato social; (3) as receitas da sociedade devem provir da retribuição ao trabalho
profissional dos sócios ou empregados igualmente qualificados; (4) as sociedades civis são
aquelas em que todos os sócios estejam legalmente capacitados a atender às exigências dos
serviços por elas prestados, etc.;
- com certeza não é o caso do autuado, já que a sociedade é formada pelo
Contribuinte e seu filho, que não exerce atividade igual a dele;
- da mesma forma ficou comprovado que apenas o autuado prestava individual e
pessoalmente os serviços contratados;
- não pairam dúvidas, para quem analisa as peças contidas nos autos, que se trata,
realmente, de um caso de trabalho pessoal, ou seja, prestação de serviços de natureza pessoal,
prestados pelo próprio litigante, na geração dos rendimentos em causa, pois sem ele, com
absoluta certeza o faturamento da empresa ficaria em torno de receita bruta “quase zero”;
- logo, não se pode negar que os valores percebidos relativamente à prestação
individual e pessoal dos serviços em análise correspondem a rendimentos obtidos por
profissional no exercício de sua função, e assim devem ser tributados na pessoa física.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o Recurso
Especial, para que seja restabelecida a decisão de primeira instância.
Cientificado do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 09/06/2016 (AR - Aviso de Recebimento de fls. 2.418), o
Contribuinte, em 14/06/2016 (carimbo aposto às fls. 2.420), opôs os Embargos de Declaração de
fls. 2.420 a 2.434, rejeitados conforme despacho de 23/08/2016 (fls. 2.453 a 2.457), e, em
24/06/2016 (carimbo de postagem de fls. 2.450), ofereceu as Contrarrazões de fls. 2.436 a 2.449,
contendo os seguintes argumentos:
- inicialmente, necessário se faz destacar que os paradigmas apontados pela
Recorrente, apesar de versarem sobre a mesma matéria analisada nos autos em tela, não se
prestam para demonstrar a divergência jurisprudencial, uma vez que a realidade fática dos
acórdãos em questão em nada se assemelha a dos autos em tela;
- isto porque, conforme se verifica no trecho extraído do Acórdão no 2101-01.325,
a pessoa jurídica analisada foi registrada como "sociedade de médicos", todavia apresentava
apenas uma pessoa capacitada para exercer atividades médicas, sendo evidente que os serviços
eram prestados única e exclusivamente pelo sócio administrador, já que a sócia minoritária não
possuía qualquer possibilidade de auxiliar no objeto desta sociedade;
- a mesma situação é identificada no Acórdão no 104-21583, que versa sobre
sociedade formada entre um apresentador de televisão e sua esposa, sendo que todos os
rendimentos da sociedade são provenientes de campanhas publicitárias realizadas por tal
apresentador, além do seu próprio trabalho na rede de televisão ao qual é vinculado, ou seja, o
Contribuinte era o único possibilitado a exercer a função principal da empresa, já que toda a
renda auferida pela sociedade advinha de sua imagem;
Fl. 2629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

- o mesmo não acontece no caso dos autos em tela, já que se trata de empresa cujo
objetivo principal é a assessoria empresarial tributária, de modo que perfeitamente
compreensível que integre o quadro societário desta empresa um contador especializado em
lançamentos de pessoas jurídicas e um advogado especializado em direito tributário;
- neste sentido, evidenciado que os acórdãos apontados pela Fazenda Nacional
não se prestam a demonstrar a divergência jurisprudencial, já que se trata de decisões proferidas
em situações completamente distintas da verificada nos autos em tela;
- ainda que se pudesse considerar como paradigmas hábeis as decisões acima
mencionadas, o fato é que as próprias razões dos julgados em questão são suficientes para afastar
a pretensão da Fazenda Nacional;
- isto porque, como dito, ambos os acórdãos trazidos no Recurso Especial em
análise mencionam quatro requisitos de validade para as sociedades civis de prestação de
serviços, os quais se passa a analisar neste momento;
- quanto ao primeiro requisito - (a) a natureza de suas atividades e dos serviços
prestados deve ser exclusivamente civil - não restam dúvidas de que a empresa DLS Assessoria e
Cons. Emp. S/C Ltda. presta serviços exclusivamente de natureza civil, de modo que atendido o
primeiro requisito;
- o segundo e principal requisito indicado nos paradigmas é o que tange ao fato de
que é indispensável que (b) todos os sócios devem estar em condições legais de exercer a
profissão regulamentada para a qual estiverem habilitados, ainda que diferentes entre si, desde
que cada um desempenhe as atividades ou prestem os serviços privativos de suas profissões e
esses objetivos estejam expressos no contrato social;
- reside neste ponto a maior fragilidade no argumento da Fazenda Nacional, que
quer fazer parecer que somente é válida a tributação na pessoa jurídica quando ambos os sócios
exercem a mesma profissão;
- entretanto, conforme os próprios paradigmas evidenciam, basta que ambos os
sócios estejam em condições de prestar os serviços que constem como objeto da empresa, ainda
que estes possuam profissões distintas;
- como dito, a empresa DLS Assessoria e Cons. Emp. S/C Ltda. tinha como
objetivo a consultoria tributária empresarial, a qual abrange, além dos efetivos trabalhos
contábeis e fiscais, a análise da legislação pertinente, estudo acerca das formas mais benéficas de
estruturação empresarial, etc. dentre outras atividades intimamente ligadas aos profissionais de
formação contábil e de direito;
- evidente que os conhecimentos profissionais dos sócios eram complementares, o
que possibilitava oferecer um serviço mais completo aos seus clientes; neste sentido, o fato de
não exercerem a mesma profissão não poderia, de maneira alguma, servir como fundamento para
a alteração da forma de tributação dos rendimentos desta sociedade;
- ora, não se poderia atribuir o caráter de "irregular" a toda empresa de prestação
de serviços que apresente profissionais com formações distintas, sendo devida a análise de cada
caso concreto;
- diferentemente de uma sociedade de engenharia que apresente como um dos
sócios um médico, ou mesmo uma sociedade de médicos que apresenta como sócia pessoa que
Fl. 2630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

se qualifica como "do lar", uma empresa que presta serviços de consultoria empresarial não
possui qualquer incompatibilidade com as profissões de advogado e contador;
- o terceiro requisito - (3) as receitas da sociedade devem provir da retribuição ao
trabalho profissional dos sócios ou empregados igualmente qualificados - também não é objeto
de qualquer controvérsia no caso em tela, já que o fato de ser o serviço prestado pelos sócios é
justamente o fundamento utilizado pela Fazenda Nacional, que tenta justificar sua pretensão sob
o argumento de que apenas o Contribuinte seria responsável pela prestação de serviços da
empresa mencionada;
- ocorre que em uma sociedade de prestação de serviços cujo objetivo social é a
assessoria empresarial, é comum se determinar qual o membro da sociedade que cuidará mais
detidamente de determinado cliente;
- nem por isso os outros membros da sociedade serão alheios a tal cliente,
especialmente no caso do serviço descrito, o qual, como dito, requer necessariamente a análise e
interpretação da legislação tributária relativa a cada caso concreto, atividade esta que é exercida
de maneira muito mais completa por um advogado tributarista do que por um contador;
- não há que se falar, portanto, em serviço prestado em caráter personalíssimo, já
que, como dito, ainda que o Contribuinte tenha maior contato com seus clientes, o serviço
prestado pela DLS Assessoria e Cons. Emp. S/C Ltda requer, necessariamente, o trabalho
conjunto de um contador e de um advogado;
- por fim, o último requisito trazido nos paradigmas do Recurso Especial
combatido, qual seja, - 4) as sociedades civis são aquelas em que todos os sócios estejam
legalmente capacitados a atender às exigências dos serviços por elas prestados, etc. - resta
devidamente preenchido, já que, como amplamente exposto, em uma sociedade que possui como
objeto a consultoria tributária, não resta qualquer dúvida de que um contador com registro no
CRC e um advogado devidamente registrado na OAB, com especialização em direito tributário,
se encontram perfeitamente capacitados para atender às solicitações de seus clientes;
- conforme restou demonstrado nos autos em tela, no tocante às receitas da
empresa DLS, relativamente ao período de 2005 e 2006, todas advêm de serviços prestados, os
quais têm a sua efetividade de prestação por meio da devida emissão das Notas Fiscais
competentes;
- ademais, tudo foi devidamente contabilizado pela sociedade DLS (diário, razão,
livro de prestação de serviços etc.), tendo o pagamento de tais serviços sido realizado pelos
clientes, ora em espécie, ora mediante depósito bancário na conta de um dos sócios da empresa,
o Contribuinte, fato que, como muito bem observado no acórdão recorrido, em nada interfere na
natureza do serviço prestado;
- importante esclarecer que somente alguns dos pagamentos foram realizados
diretamente na conta da pessoa física do sócio Djalma (os de menor monta), não havendo
nenhum óbice legal para tanto;
- no presente caso, torna-se evidente tal possibilidade, pois o próprio Fisco
informou que a empresa DLS não tinha conta bancária, o que também não é obrigatório por lei;
- ademais, a referida empresa era optante pela modalidade de escrituração pelo
lucro presumido, no entanto fazia a escrituração pelo lucro real, ou seja, confeccionava livro
Diário, Razão etc., que continham, pormenorizadamente, as entradas e saídas da empresa, sendo
Fl. 2631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

que qualquer irregularidade na escrita contábil deve ser analisada à luz da tributação de pessoas
jurídicas, como muito bem observa o acórdão recorrido;
- desta forma, e considerando-se todo o acima exposto, evidente que não existem
fundamentos suficientes para se "requalificar" os valores recebidos pela empresa DLS Assessoria
e Cons. Emp. S/C Ltda, devendo ser mantida a decisão recorrida no que tange a este ponto.
Ao final, o Contribuinte pede o não provimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, mantendo-se a parte recorrida do acórdão.
Intimado da rejeição de seus Embargos em 24/10/2016 (AR - Aviso de
Recebimento de fls. 2.460), o Contribuinte interpôs, em 08/11/2016 (carimbo de postagem de fls.
2.461), o Recurso Especial de fls. 2.463 a 2.488, com fundamento no art. 68 e seguintes, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, suscitando diversas
matérias.
Ao Recurso Especial do Contribuinte foi negado seguimento, conforme despacho
de fls. 2.555 a 2.564. Cientificado do Despacho de Admissibilidade em 25/05/2017 (AR - Aviso
de Recebimento de fls. 2.567), o Contribuinte apresentou, em 30/05/2017 (fls. 2.569), o
Requerimento de Agravo de fls. 2.568 a 2.579, rejeitado conforme despacho de 22/03/2018 (fls.
2.583 a 2.588), do qual foi cientificado em 27/07/2018 (AR - Aviso de Recebimento de fls.
2.593).
Em 09/08/2018, o Contribuinte juntou a petição de fls. 2.597 a 2.609, por meio da
qual reforçou as alegações despendidas em Contrarrazões quanto ao não conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo em vista a prolação do Acórdão no
9202-006.225, relativo à mesma autuação em face do Contribuinte, referente a exercício anterior.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em
razão da apuração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, recebidos
de pessoas jurídicas no ano-calendário de 2005, bem como omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem comprovação de origem, nos anos-calendário de 2005 e 2006,
acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora. Em primeira instância houve a
desqualificação da multa, relativamente aos depósitos bancários sem comprovação de origem.
O Colegiado recorrido, por sua vez, deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir do lançamento a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A Fazenda Nacional visa, em seu apelo, rediscutir a tributação, na pessoa
jurídica, de rendimentos oriundos da prestação individual de serviços de contabilidade.
Para demonstrar a alegada divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos 2101-01.325 e
104-21.583.
Fl. 2632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

Em sede de Contrarrazões, o Contribuinte pede o não conhecimento do apelo,
alegando que não teria havido a demonstração de divergência, uma vez que os acórdãos
paradigmas não teriam analisado as mesmas questões discutidas no acórdão recorrido, de sorte
que convém examinar as situações retratadas nos julgados em confronto.
Antes, porém, registre-se que a ação fiscal objeto do presente processo deu origem
ao processo de no 10410.006797/2009-27, em face do mesmo Contribuinte, em que se apreciou a
mesma matéria ora analisada, divergindo apenas quanto ao exercício objeto da autuação. O
Recurso Especial relativo ao citado processo já foi apreciado por esta Turma, quando a questão
do conhecimento foi muito bem analisada pela Ilustre Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, em voto acompanhado por esta Conselheira, prolatado no Acórdão no 9202-006.255,
de 29/11/2016.
Naquela oportunidade, não se conheceu do Recurso Especial, interposto pela
Fazenda Nacional com base nos mesmos paradigmas indicados no presente processo. A Relatora
deixou claro que a situação enfrentada nos acórdãos apresentados como paradigmas era diferente
da situação enfrentada no acórdão recorrido. Confira-se:
Acórdão no 9202-006.255, de 29/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
Hipótese em que a situação enfrentada no acórdão apresentado como paradigma é
diferente da situação enfrentada no acórdão recorrido.
Voltando ao processo ora em julgamento, observa-se que no acórdão recorrido,
em relação à matéria suscitada pela Fazenda Nacional, o voto assim registra (destaques
acrescidos):
Quanto a mérito, vale ressaltar inicialmente que o que se discute neste processo é tão-
somente o cometimento da infração tributária imputada ao contribuinte, matéria que
deve ser examinada independentemente das outras imputações que estão sendo feitas ao
Contribuinte em matéria penal.
Feita essa necessária delimitação, o que se tem aqui é a afirmação, feita pela autoridade
lançadora, que receitas da empresa DLS Assessoria e Consultaria Empresarial Ltda.,
referentes à prestação de serviços de assessoria foram efetivamente recebidas pela
pessoa física do ora Recorrente, que teria prestado pessoalmente os serviços; que a
empresa acima seria mera “fachada”; que, as receitas da empresa DLS seriam, assim,
rendimentos do trabalho não-assalariado recebidos pela pessoa física.
Assim, a autuação limitou-se, neste aspecto, a atribuir à pessoa física, como
rendimentos desta, valores informados como receita da empresa DLS. Por outro
lado, embora questionando a existência efetiva da empresa, a Fiscalização em
momento algum negou a existência formal da pessoa jurídica.
Ora, os serviços de assessoria e consultoria poderiam ser prestados pela pessoa
jurídica, fato que também não é questionado pela autuação, que discute apenas
quem foi o efetivo prestador dos serviços, dizendo que foi a pessoa física e não a
pessoa jurídica. Mas, é o caso de se indagar: o fato de os serviços terem sido
prestados efetivamente pelo sócio, impossibilita que o pagamento dos serviços seja
uma receita da pessoa jurídica? Ou, por outro ângulo, como, considerando que a
Fl. 2633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

empresa não tem empregados (e não era obrigada a ter), os serviços poderiam ser
(efetivamente) prestados pela pessoa jurídica e não por um ou por ambos O que se
tem aqui, de fato, é uma desconsideração da pessoa jurídica da DLS que declarou
as receitas referentes à prestação dos serviços, sem que haja razões de fato ou de
direito que justificassem essa medida, pelo menos, estes não foram apresentados.
Por outro lado, se o Fisco identificou irregularidades na escrituração da empresa e
no recolhimento dos tributos, a legislação própria da tributação das pessoas
jurídica disciplina os procedimentos a serem adotados nessas situações e,
eventualmente, a formalização de exigência de tributos e/ou penalidades
administrativas.
Assim, em conclusão, penso não ser cabível neste caso a autuação na pessoa física do
sócio dos valores declarados como receitas da pessoa jurídica da DLS ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA.
Como se vê, trata-se de lançamento que atribuiu à pessoa física rendimentos
informados como receitas da pessoa jurídica, uma vez que a Fiscalização concluiu que os valores
foram recebidos pelo sócio, em razão de prestação pessoal/individual de serviços de
contabilidade, e não por meio da pessoa jurídica constituída para prestação de serviços de
assessoria e consultoria empresarial, considerada como “empresa de fachada”, ou seja,
inexistente de fato. O Colegiado, por sua vez, entendeu que houve uma injustificável
desconsideração da personalidade jurídica e que eventuais irregularidades na escrituração da
empresa ou no recolhimento de tributos por ela devidos não respaldariam a autuação na pessoa
física.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar divergência jurisprudencial teria
de ser representado por julgado em que, presentes as mesmas condições do recorrido – tributação
dos rendimentos na pessoa física do sócio, por prestação de serviço individual, em virtude da
caracterização da inexistência de fato da pessoa jurídica – o lançamento fosse mantido.
Entretanto, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional, único examinado no despacho de
admissibilidade – Acórdão no 2101-01.325 – não apresenta tais características, conforme será
demonstrado. Confira-se:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1997
(...)
REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO MÉDICO FORA DO ÂMBITO DE UMA SOCIEDADE CIVIL. É
tributada como rendimento de pessoa física a remuneração por serviços prestados de
natureza pessoal.
Voto
Da mesma forma, é sabido que as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada são
tributadas pelo imposto de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas
jurídicas. Entretanto, estas sociedades civis devem preencher determinadas condições,
tais como: (a) a natureza de suas atividades e dos serviços prestados deve ser
exclusivamente civil; (b) todos os sócios devem estar em condições legais de exercer a
profissão regulamentada para a qual estiverem habilitados, ainda que diferentes entre si,
desde que cada um desempenhe as atividades ou prestem os serviços privativos de suas
profissões e esses objetivos estejam expressos no contrato social; (3) as receitas da
sociedade devem provir da retribuição ao trabalho profissional dos sócios ou
empregados igualmente qualificados; (4) as sociedades civis são aquelas em que todos
Fl. 2634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

os sócios estejam legalmente capacitados a atender às exigências dos serviços por elas
prestados, etc. Com certeza não é o caso do contribuinte, já que a sociedade é
formada por este e sua esposa, que nos Contratos Sociais juntado aos autos possui
qualificada “do lar” (fl. 23) e “comerciante” (fl. 25).
Ressalte-se, por oportuno, que sob outras circunstâncias, não há qualquer impedimento
para que os cônjuges constituam uma sociedade empresarial. Cumpre ainda acrescentar
que no Livro de Registro de Empregados, à fl. 30, consta apenas o registro de uma
recepcionista, o que evidencia tratar-se especificamente do consultório médico do Dr.
Josué Beyer de Carvalho, razão pela qual inaplicável a legislação do lucro presumido à
espécie, pois aqui não se vislumbra uma sociedade de médicos, mas de atividade
individual de médico, conforme descrito no Auto de Infração. Considerando que o
autuado presta individualmente o serviço médico, sequer se poderia cogitar da
possibilidade de tratar-se de uma firma individual, por expressa vedação contida no
artigo 150, § 2o, inciso I. Outra circunstância que denota o exercício individual da
atividade de médico, em caráter personalíssimo, é que 100% do lucro distribuído
pela “clínica” teve o autuado por beneficiário, conforme DIPJ à fl. 51, em
dissonância com a sua “participação societária”, que é de 90% (fl. 52).
Desta forma, não pode prevalecer o conceito de que seriam tributados como de pessoa
jurídica todos os rendimentos que o contribuinte classificasse como tal, bastando para
isso a existência de uma sociedade formal. Os rendimentos devem ser submetidos às
normas de tributação relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, independendo a
tributação da denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma de
percepção das rendas, conforme dispõe o CTN.
(...)
Considerando que a legislação tributária, expressamente, define a forma de tributação
para os rendimentos obtidos por profissionais no exercício individual de sua função, não
pode remanescer dúvida de que os rendimentos obtidos pela contribuinte no exercício
da atividade de médico devam ser tributados na declaração da pessoa física, sendo, por
conseguinte, irrelevantes o registro no cadastro de pessoa jurídica, sob forma de
empresa individual ou Ltda. O fato de se tratar de uma sociedade e não de firma
individual em nada altera o entendimento dado pela fiscalização, já que a
realização dos serviços somente pode ser exercida pelo sócio habilitado para tanto,
tal como disposto no Contrato Social. Dessa maneira, não se pode negar que os
valores percebidos são decorrentes da prestação pessoal e individual, decorrente do
exercício da atividade médica.
No caso do paradigma, o lançamento de reclassificação dos rendimentos, da
pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, decorreu da constatação de prestação de serviço de
natureza personalíssima, por sujeito passivo que atuava como médico fora do âmbito de uma
sociedade civil de médicos. Isso porque apenas um sócio estava habilitado para o desempenho da
atividade desenvolvida, o que foi reforçado pela distribuição de lucros destinada apenas ao sócio
habilitado para a prestação dos serviços. Com base nesse contexto – falta de atendimento de
requisitos a serem observados pelas sociedades civis de prestação de serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada, para que se permitisse a tributação
na pessoa jurídica – o Colegiado manteve o lançamento pelos ganhos obtidos no exercício da
atividade individual de médico.
Em suma, o fundamento jurídico para a manutenção do lançamento efetuado na
pessoa física do sócio, no caso do paradigma, foi o fato de a atividade da sociedade civil
envolver serviço de natureza personalíssima, que somente poderia ser desempenhado por um dos
sócios. Essa situação é diversa da que se observa no caso do acórdão recorrido, em que a
discussão não contemplou qualquer questão acerca de natureza personalíssima de atividade ou
qualificação dos sócios, tampouco de qualquer outro requisito para que a tributação dos
rendimentos pudesse se dar na sociedade civil constituída para prestação de serviços por
Fl. 2635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

profissionais regulamentados. Com efeito, a decisão recorrida baseou-se na efetiva existência da
empresa, de modo que não há base de comparação entre os julgados em confronto, para o
estabelecimento da divergência interpretativa suscitada.
Com efeito, não se pode afirmar que o Colegiado paradigmático, presentes as
mesmas condições do acórdão recorrido, principalmente a existência efetiva da empresa, teria
adotado a mesma decisão quanto à tributação dos rendimentos como prestação de serviço
individual pelo sócio.
Portanto, as diferentes conclusões a que chegaram os julgados decorreram,
claramente, das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso. Nessas condições, não é
possível estabelecer o necessário paralelo entre acórdão recorrido e paradigma, de modo a
verificar eventual divergência de interpretação de normas. Assim, esse primeiro paradigma não é
hábil à demonstração da divergência jurisprudencial suscitada.
Destarte, não se reconhecendo a divergência com relação ao primeiro paradigma,
constata-se que o segundo paradigma indicado pela Fazenda Nacional – Acórdão no 104-21.583
– não foi analisado no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 2.410 a 2.415,
razão pela qual, a princípio, seria necessário o retorno à Câmara de Origem, para que esse
julgado fosse examinado. Este é o procedimento que esta Turma vem adotando há anos.
Entretanto, no presente caso há uma questão que deve ser considerada: quanto ao
outro processo do Contribuinte, citado linhas atrás (no 10410.006797/2009-27), no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial tratou-se dos dois paradigmas, de sorte que a Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, relatora daquele apelo, já contemplou em seu voto a revisão
do segundo paradigma, no que foi acompanhada à unanimidade. Nesse passo, trata-se de um
caso excepcional, em que este Colegiado já se debruçou sobre caso idêntico, emitindo decisão
unânime, no sentido de que também esse julgado não demonstrou a alegada divergência.
Nesse contexto, no entender desta Conselheira, não constituiria irregularidade,
tampouco seria configurado cerceamento de direito, a adoção do voto proferido no Acórdão no
9202-006.255, no que tange ao paradigma no 104-21.583. Isso porque, ainda que no exame
preliminar pelo Presidente da Câmara se entendesse pela demonstração de divergência, tal
posicionamento não foi referendado pela CSRF. Por outro lado, se o exame de admissibilidade
confirmasse que o paradigma não demonstraria a alegada divergência, da mesma forma o
processo teria de retornar a esta Turma.
Nesse passo, adoto o citado voto proferido no Acórdão no 9202-006.255, na parte
em que trata do paradigma não examinado no presente processo, submetendo-o ao Colegiado:
No segundo acórdão, o de no 104-21.583, o lançamento concluiu pela incidência do
imposto de renda sobre os valores pagos à pessoa jurídica cuja sócio majoritário era um
conhecido apresentador de televisão. Foi argumentado que parte das receitas auferida
pela pessoa jurídica estavam intrinsecamente vinculada a pessoa do artista, tínhamos a
prestação de serviços personalíssimo, ou seja, apenas um dos sócios seria hábil a
realizál-os.
Vale citar trecho das explicações dadas pelo relator:
A matéria em discussão no presente litígio, como se pode verificar no Auto de Infração
e Termo de Verificação Fiscal, refere-se à omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho com e sem vínculo empregatício, cuja
origem provém da análise dos Contratos de Prestação de Serviços e de Parceria
Empresarial apresentados pela empresa Massa & Massa Ltda., da qual o contribuinte é
sócio, onde foi constatado o caráter eminentemente pessoal na prestação de serviços e
Fl. 2636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

que motivou o lançamento dos rendimentos decorrentes dos serviços realizados
individual e pessoalmente pelo contribuinte na declaração de sua pessoa física.
...
Enfim, a matéria se encontra longamente debatida no processo, sendo despiciendo
maiores considerações, razão pela qual, estou convicto que a farta documentação
carreada aos autos não só evidencia como comprova de forma inequívoca que parte
dosvalores contabilizados na pessoa jurídica de Massa & Massa, são, na verdade,
rendimentos de pessoa física do artista/apresentador/animador Carlos Roberto Massa.
Resta evidenciado nos autos que a exação não resulta de mera presunção ou suspeita,
tendo, ao contrário, respaldo em fatos fartamente documentados. Não tenho dúvidas
que os serviços foram prestados pela pessoa física do apresentador, com a contratação
de terceiros que não poderiam, sob nenhuma hipótese, substituí-lo em suas funções por
disposição contratual expressa.
Percebemos, portanto, que nos casos paradigmáticos ficou claro que o lançamento se
deu pelo fato de que a atividade principal da sociedade envolvia serviço que somente
poderia ser desempenhado por um dos sócios. Pelas decisões proferidas não havia
qualquer irregularidade na constituição dessas pessoas jurídicas, o que justificou a mera
requalificação de parte dos valores auferidos por elas, atribuindo-os à pessoa física do
sócio responsável pela realização dos serviços tido como personalíssimo.
Não é essa a situação enfrentada pelo acórdão recorrido.
Conforme consta do relatório, o lançamento é proveniente de um extenso trabalho de
fiscalização que envolveu a análise dos contribuinte DLS Assessoria e Consultoria
Empresarial S/C Ltda., do autuado e também do seu sócio Carlos Eduardo Leonardo da
Siqueira. Ao apurar a ausência de atividades na pessoa jurídica conclui-se que os
valores recebidos pelos sócios eram decorrentes da prestação de serviços individuas a
terceiros.
Citamos alguns itens do TVF de e-fls 9/20 que demonstram isso:
9. Através do MPF n° 04401.002009009504 foi aberto procedimento de fiscalização na
empresa DLS ASSESSORIA E CONSULTORIA S/C LTDA, cujo sócio-administrador é o
contribuinte Djalma Leonardo de Siqueira e tendo como sócio, ainda, seu filho Carlos
Eduardo Leonardo de Siqueira, que também está sendo fiscalizado, conforme foi
determinado pelo MPF n° 04401.002009009610 (fls. 17 e 581 do Anexo I).
10. Já a empresa TRIUNFO AGRO INDUSTRIAL S/A foi objeto de procedimento de
diligência, mediante MPF n° 04401.002009001460, com o objetivo de verificar a
efetividade dos serviços que a DLS teria prestado para ela e dos respectivos
pagamentos.
11. Durante a realização dos trabalhos, a fiscalização conseguiu apurar os seguintes
fatos:
A DLS nunca esteve estabelecida no endereço constante de seus atos societários e do
CNPJ;
Seu sócio-administrador, Sr. Djalma Leonardo de Siqueira, declarou à fiscalização que
somente ele prestou serviços ao Grupo TRIUNFO;
As notas fiscais da DLS foram impressas com CNPJ errado;
O Livro Diário da DLS não foi registrado no órgão competente;
O Livro Razão da DLS não possui termo de abertura e de encerramento;
O Livro Registro de Serviços Prestados da DLS não foi registrado no órgão
competente;
As notas fiscais de serviços emitidas pela DLS são referentes a serviços contábeis
prestados por Djalma Leonardo de Siqueira e foram recebidos diretamente por ele em
sua conta bancária;
Fl. 2637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

A empresa TRIUNFO AGRO INDUSTRIAL S/A declarou que Djalma Leonardo de
Siqueira já foi seu empregado;
A empresa TRIUNFO declarou que Djalma Leonardo de Siqueira é a pessoa que lhe
prestou os serviços;
A empresa TRIUNFO depositou diretamente na conta bancária de Djalma Leonardo de
Siqueira os valores referentes à prestação de seus serviços;
A empresa TRIUNFO declarou que não pagou a nota fiscal 241, comprovadamente
caracterizada como nota fria;
A DLS nunca possuiu empregados;
A contabilidade apresentada pela DLS é ficta;
A empresa contabilizou empréstimos e distribuição de lucros a Carlos Eduardo
Leonardo de Siqueira, seu sócio minoritário, ambos fictícios, uma vez que a empresa
não auferiu receitas no ano-calendário 2004 e tampouco teve movimentação financeira
nesse ano;
A maior parte das despesas contabilizadas não identificam o beneficiário. Alguns
documentos identificam o Sr. Djalma Leonardo de Siqueira como beneficiário, dentre
os quais, a Taxa de Licença e Fiscalização para Localização, Instalação e
Funcionamento paga à Prefeitura Municipal de Maceió, que se encontra em seu nome e
com o seu endereço, o que significa que o Sr. Djalma mantinha escritório em seu
endereço residencial. Algumas dessas despesas foram pagas através de débito na conta
bancária do Sr. Djalma.
12. Por fim a fiscalização concluiu que a empresa DLS ASSESSORIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C LTDA não manteve atividades operacionais no
ano-calendário de 2004, tendo emitido notas fiscais para acobertar as atividades
profissionais de contador de seu sócio-administrador Djalma Leonardo da Siqueira,
bem como para simular o repasse de recursos ao sócio Carlos Eduardo Leonardo de
Siqueira, os quais, conforme indicam os indícios coletados no decorrer da sua
fiscalização (MPF n° 04401.002009009610), são provenientes de suas atividades
profissionais como advogado.
Não há no termo de verificação fiscal qualquer menção acerca da impossibilidade de se
constituir uma pessoa jurídica para prestação de serviços por profissionais
regulamentados. Não foi esta a discussão travada pelo fiscal e combatida ao longo do
presente processo administrativo. Ora, o lançamento foi realizado em razão da
constatação da inexistência de fato da pessoa jurídica, levando à conclusão de que os
valores movimentados pelos sócios foram decorrentes de serviços prestados à margem
da pessoa jurídica, ou seja, trabalho prestado de forma individual e não alcançado pelo
objeto social da DLS Assessoria e Consultoria Empresarial S/C Ltda..
Lembramos que a sociedade possuía como objeto a prestação de serviços na área de
consultoria empresarial, justificando a composição do seu quadro societário (advogado
e contabilista), entretanto segundo a fiscalização o contribuinte não comprovou que tais
serviços eram prestados por meio da pessoa jurídica.
O lançamento não fala em reclassificação dos valores recebidos pela pessoa jurídica, até
porque restou comprovado que nela inexistia qualquer movimentação (DIPJ e-fls. 316 e
seguintes). Diante da ausência de provas acerca da efetiva prestação de serviços por
meio da DLS Assessoria e diante das provas colhidas junto ao estabelecimento tomador
dos serviços, o que se tributou foram os valores recebidos pelos sócios em razão da
prestação de serviços individuais.
Ao analisar o lançamento, e contrariando o entendimento da DRJ, o colegiado a quo
concluiu pela inexistência de elementos que justificassem a desconsideração da pessoa
jurídica e a tributação na pessoa física, afirmou: O que se tem aqui, de fato, é uma
desconsideração da pessoa jurídica da DLS que declarou as receitas referentes à
prestação dos serviços, sem que haja razões de fato ou de direito que justificassem essa
medida, pelo menos, estes não foram apresentados. Por outro lado, se o Fisco
Fl. 2638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.830 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.721736/2010-27

identificou irregularidades na escrituração da empresa e no recolhimento dos tributos,
a legislação própria da tributação das pessoas jurídica disciplina os procedimentos a
serem adotados nessas situações e, eventualmente, a formalização de exigência de
tributos e/ou penalidades administrativas.
Assim, ao contrário do que afirma a Recorrente, salvo melhor juízo, o lançamento teve
origem na comprovação da ausência de atividades realizadas por meio da pessoa
jurídica, tendo direcionado a tributação para a pessoa física do autuado não por se tratar
o serviço de assessoria empresarial de um serviço de natureza personalíssima e sim
porque o que efetivamente ocorreu foi a prestação de serviços contábeis de forma
individual/exclusiva por uma pessoa física.
Por tais razões, entendo que os paradigmas não se prestam para comprovação da
divergência. Deveria a Fazenda Nacional ter juntado aos autos decisão proferida em
situação onde o tribunal manteve o lançamento de IRPF em razão da caracterização da
inexistência de fato da pessoa jurídica.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso interposto.
Assim, adotando as razões acima, no que tange ao segundo paradigma indicado
pela Recorrente, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2639
DF CARF MF
Documento nato-digital